Tribunal: STF
Processo: Rcl 46618
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pelo Município de Belo Horizonte contra acórdão proferido pela Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem nos autos do Processo 9058190.58.2018.813.0024, por suposto desrespeito à Súmula Vinculante 29 e ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 576.321-QO-RG/SP (Tema 146 da Repercussão Geral).
    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, ao fundamentar-se no aludido aresto, violou-o, por ele ser inaplicável na espécie, e afrontou a referida súmula vinculante.
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida.
    Na espécie, sustenta-se a existência de afronta à Súmula Vinculante 29, abaixo transcrita:
    “É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.”
    A decisão reclamada, contudo, apenas considerou ilegal decreto do Município de Belo Horizonte o qual teria majorado a Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos (TCR), instituída pela Lei 8.147/2000 do mesmo Município, porque o referido aumento só poderia ocorrer por meio de outra lei.
    Efetivamente, a decisão acima aludida em nenhum momento cuidou da matéria abordada pela súmula vinculante em questão.
    Assim, entendo que não há estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado, requisito indispensável para o cabimento de reclamação, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte.
    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).
    Ademais, esta Suprema Corte só admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de evidente teratologia.
    Nesse sentido: Rcl 40.556-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; Rcl 33.637-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 39.150-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; Rcl 45.061-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma.
    Com efeito, a jurisprudência de ambas as Turmas do STF, em recursos os quais envolviam o Município ora reclamante, firmou-se no sentido do caráter infraconstitucional da controvérsia suscitada no recurso extraordinário ao qual se relaciona esta reclamação, por incidência do óbice previsto na Súmula 280/STF. Confiram-se os seguintes julgados:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. MAJORAÇÃO. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 150, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação local encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.254.963-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MAJORAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS – TCR. OBSERVÂNCIA OU NÃO PELO DECRETO MUNICIPAL DOS PARÂMETROS DEFINIDOS EM LEI MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMA INFRALEGAL LOCAL (LEI N. 8.147/2000 E DECRETO N. 15.433/2013). INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.234.987-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma)
    Nessa perspectiva, apesar de a matéria referente à ilegalidade de decreto que majora tributo não ter sido especificamente analisada no Tema 146 da Repercussão Geral, entendo inexistir, na espécie, teratologia que justifique a atuação desta Suprema Corte, em reclamação.
    Por fim, cito decisões nas quais outros Ministros desta Corte negaram seguimento a reclamações semelhantes, ajuizadas pelo Município de Belo Horizonte: Rcl 45.757/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 45.592/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 45.590/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator